Tribunal: TJMT
Processo: 1028933-03.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028933-03.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZILDA NEVES DA CUNHA - CPF: 041.130.471-20 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. revisional de contrato bancário. Empréstimo com Desconto em benefício previdenciário. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento de prova pericial essencial. Controvérsia sobre a natureza da operação. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de taxas de juros em contratos de mútuo. A recorrente argui a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado decidiu a causa antecipadamente, ignorando o pedido de perícia contábil necessária para definir se a operação, embora rotulada como "crédito pessoal", possui natureza de "empréstimo consignado" devido aos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento antecipado, com o indeferimento da prova técnica requerida, vulnera o direito constitucional à ampla defesa; e (
ii
) definir se a apuração da real natureza jurídica do crédito e a adequação das taxas de juros exigem instrução probatória específica diante da vulnerabilidade do consumidor
.

III. Razões de decidir

3.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias impõe o dever de assegurar ao hipossuficiente os meios necessários para a demonstração da abusividade material das cláusulas impostas.

4.
A divergência sobre a modalidade do empréstimo e seus reflexos regulatórios nas taxas de juros não é matéria exclusivamente de direito, exigindo análise técnica para desvelar a realidade da operação para além da nomenclatura contratual
.

5.
Revela-se contraditório e lesivo ao devido processo legal o indeferimento de prova pericial indispensável seguido de uma decisão desfavorável fundamentada justamente na ausência de prova do fato controvertido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para cassar a sentença.

Tese de julgamento:
"
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a resolução da controvérsia fática sobre a natureza do crédito bancário exige prova pericial contábil expressamente requerida. 2. É vedado ao julgador obstar a produção de prova essencial e, concomitantemente, decidir contra o proponente por falta de comprovação das alegações.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 370 e 373
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJ-MT, AC nº 1084619-60.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 28/01/2026
;
TJ-MT, AC nº 1007169-15.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA NEVES DA CUNHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1028933-03.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

A ação originária visa à revisão de dois contratos de empréstimo o de nº 990000645437, celebrado em 19/06/2023, e o de nº 950001511405, celebrado em 01/07/2025, sob a alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Na petição inicial, a autora protestou pela produção de todos os meios de prova, com destaque para a pericial.

O
Juízo a quo
, em julgamento antecipado da lide, julgou os pedidos improcedentes. Na fundamentação, entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a abusividade, pois os contratos indicam expressamente a modalidade "não consignado", sendo equivocada a comparação com as taxas de juros de empréstimos consignados, que possuem menor risco (ID 370709378).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir a prova pericial contábil, essencial para demonstrar que, apesar da nomenclatura contratual, a operação possui natureza de empréstimo consignado, dada a forma de desconto direto em seu benefício previdenciário. Defende que apenas a perícia poderia aferir a real natureza do contrato e, consequentemente, a abusividade das taxas aplicadas. No mérito, reitera os argumentos da inicial quanto à onerosidade excessiva e à necessidade de adequação do contrato
(ID 370709379).

Devidamente intimado (ID 370709380), o Apelado deixou
de
apresentar contrarrazões, conforme se verifica da certidão de distribuição do recurso (ID 370709381).

Parte

A
pela
nte
beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de (ID
371230854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Este entendimento é pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do diploma consumerista às instituições financeiras.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Analiso a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, que se apresenta como prejudicial ao exame do mérito.

A apelante argumenta que a supressão da fase instrutória comprometeu a demonstração da realidade fática do contrato.

O magistrado, na condição de destinatário das provas, possui o poder-dever de zelar pela instrução adequada do processo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Contudo, esse poder não é absoluto e encontra limites nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o Juízo de origem utilizou o permissivo do julgamento antecipado por entender que a matéria era exclusivamente de direito.

Entretanto, a definição da natureza jurídica de uma operação de crédito que debita parcelas diretamente de benefício previdenciário possui contornos eminentemente fáticos.

A diferenciação entre crédito pessoal e consignado não se limita à nomenclatura formal impressa no instrumento contratual. A Lei nº 10.820/2003 vincula a caracterização do consignado à autorização para desconto em folha ou benefício.

Essa distinção possui impacto jurídico direto, atraindo tetos de juros diversos estabelecidos pelas agências reguladoras.

Dessa forma, a prova pericial contábil e a dilação probatória documental eram instrumentos essenciais para desvelar a verdade material.

A sentença recorrida incorreu em uma contradição lógica ao julgar o pedido improcedente por "falta de provas".

Não é juridicamente sustentável que o Estado-Juiz indefira a produção da prova técnica e, em seguida, penalize a parte por não ter comprovado tecnicamente sua alegação.

Tal conduta viola o princípio da não surpresa e o direito fundamental à prova, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Este Tribunal de Justiça possui precedentes sólidos no sentido de que, havendo dúvida sobre a natureza do empréstimo e a legalidade dos juros, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa.

"Havendo controvérsia acerca da natureza do empréstimo (pessoal ou consignado), o que reflete diretamente na análise da legalidade da taxa de juros, o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de produção de prova pericial, acarreta cerceamento de defesa."
(TJ-MT - AC: 1007169-15.2023.8.11.0040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/01/2024).

"O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, mormente quando se discute a natureza de contrato bancário para fins de aferição de abusividade de encargos, configura cerceamento de defesa."
(TJ-MT - AC: 1084619-60.2023.8.11.0041, Relator: HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/01/2024).

A perícia contábil permitiria aferir o Custo Efetivo Total da operação e se a sistemática de pagamento reduzia o risco da instituição financeira ao patamar do crédito consignado.

Considerando os fatos apresentados e a necessidade de clareza técnica, a conclusão pela nulidade da sentença é impositiva.

Ressalto que a conversão do julgamento em diligência, prevista no artigo 938, parágrafo 3º, do CPC, não se aplica adequadamente aqui.

O vício ocorreu no nascedouro da instrução em primeiro grau, e sua realização direta neste tribunal suprimiria instância e prejudicaria o amplo debate.

A cassação da sentença é, portanto, a medida necessária para restaurar o equilíbrio processual e a observância ao devido processo legal.

Com o acolhimento da preliminar, o exame das questões de mérito relativas à abusividade dos juros resta prejudicado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para, em consonância com os fundamentos aqui delineados, cassar a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno imediato dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução e a realização da prova pericial contábil.

Sem condenação em honorários recursais, dado o provimento do recurso, e mantida a gratuidade de justiça concedida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026